Tribunal: TJES
Processo: 5014914-15.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014914-15.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HELENO LUIS LEAL GERMANO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014914-15.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDA: HELENO LUIS LEAL GERMANO

JUÍZO DE ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
em face da r. sentença de evento de ID 14939422, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais para declarar a renúncia à propriedade do autor em relação ao veículo Honda C100 BIZ, placa MQH2198, a contar da data da citação, desonerando-o de obrigações administrativas futuras
.

Na origem, a parte autora narrou ter
alienado o referido veículo em meados de 2006, entregando o DUT ao comprador, Sr. Marco Antônio Gonçalves dos Passos, que jamais procedeu à transferência. Relatou que, após quase duas décadas, foi surpreendido com multas recentes (2024) cometidas em outro Estado (RJ), situação que vem lhe causando prejuízos em seu prontuário de condutor.

A sentença
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN quanto aos débitos de IPVA, extinguindo o feito sem resolução de mérito neste ponto. Quanto ao registro veicular, aplicou o instituto da renúncia à propriedade (art. 1.275, II, do CC), determinando a exclusão da responsabilidade do autor a partir da ciência da Autarquia (citação).

Irresignado, o DETRAN/ES recorre alegando, preliminarmente, julgamento
extra petita
, sustentando que o autor pediu a "inexistência de relação jurídica" e não a "renúncia". No mérito, defende a impossibilidade de renúncia de propriedade de veículo automotor à luz do CTB; a necessidade de litisconsórcio com o adquirente; e a responsabilidade solidária do antigo proprietário por falta de comunicação de venda (art. 134, CTB).

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

De início, rejeito a preliminar de
julgamento
extra petita
arguida pela Recorrente, vez que o magistrado não está adstrito aos fundamentos legais invocados pelas partes, mas sim aos fatos e ao pedido (
da mihi factum, dabo tibi ius
).

Ora, o pedido do autor foi claro no sentido de se
desvincular do bem móvel e das infrações a ele atreladas
, ao passo que a aplicação do instituto da renúncia (art. 1.275, II, CC) foi apenas o fundamento jurídico utilizado pelo Juízo para acolher a pretensão de ruptura do vínculo proprietário, não configurando provimento de natureza diversa da postulada.

Portanto, observo que o resultado prático (desvinculação do bem) está contido nos limites da lide, razão pela qual,
a preliminar de
sentença extra petita
deve ser rejeitada.

No mérito,
a controvérsia cinge-se à responsabilidade do antigo proprietário sobre veículo alienado há quase 20 anos (2006), sem a devida comunicação de venda, e a possibilidade de regularização da situação registral via renúncia de propriedade.

Nesse contexto, embora o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) imponha a responsabilidade solidária ao antigo proprietário que deixa de comunicar a venda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e das Turmas Recursais tem mitigado tal rigor para evitar o enriquecimento ilícito do Estado e a penalização perpétua do cidadão que não detém mais a posse do bem.

No caso concreto, a prova dos autos corrobora a versão autoral de que o veículo não está mais em sua esfera de disponibilidade há longos anos.

Vê-se, a propósito, que as infrações recentes foram cometidas em Campos dos Goytacazes/RJ, local diverso do domicílio do autor, reforçando a tese de que o bem está em posse de terceiro desconhecido.

De outra feita, a tese do DETRAN de que seria impossível a "renúncia à propriedade" de veículos automotores não prospera, pois o direito de propriedade é garantia constitucional que engloba as faculdades de usar, gozar e
dispor
da coisa, na medida em que o art. 1.275, inciso II, do Código Civil é claro ao prever a renúncia como causa de perda da propriedade.

Assim, não é razoável, nem proporcional, compelir o cidadão a permanecer indefinidamente como proprietário registral de um bem que já não lhe pertence de fato, sujeito a pontuações em sua CNH por infrações cometidas por terceiros, transformando-o em refém da omissão do adquirente e da burocracia estatal.

Ainda, o argumento de que o veículo não pode ficar "sem dono" (res nullius) no sistema também não impede o direito do autor, pois a renúncia implica que o veículo passa a ter uma restrição administrativa que impede seu licenciamento e circulação regular até que o atual possuidor o regularize. Caso o veículo seja flagrado em circulação, será apreendido, o que atende ao interesse público e à segurança viária.

Acertada, portanto, a sentença que, sopesando a falha do autor em não comunicar a venda tempestivamente e a inércia do Estado em fiscalizar, utilizou a data da
citação
como marco temporal para a eficácia da renúncia. Tal medida resguarda a Autarquia quanto ao período anterior (em que desconhecia o fato), mas resolve o "limbo jurídico" para o futuro, estancando a sangria de multas e pontos no prontuário de quem não é o infrator.

Quanto à alegação de
necessidade de litisconsórcio com o adquirente
, esta se mostra inócua no caso concreto, visto que o autor narra a alienação em 2006 e o desconhecimento do paradeiro atual do bem ou do comprador, tornando a exigência uma
probatio diabolica
que inviabilizaria o acesso à justiça.

Desta forma, a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos é medida que se impõe, prestigiando a vedação ao confisco e a personalíssima responsabilidade pelas infrações de trânsito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)